Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A constituição de título executivo judicial em razão de ação coletiva ajuizada pelo sindicato, permite a execução individual ou coletiva.

2. Não se estabelece litispendência entre cumprimento de sentença coletivo e o individual, o que afasta a hipótese de prejudicialidade entre as demandas, ressalvada a verificação de duplicidade na execução.

3. Diante disso, a análise da prescrição na demanda coletiva não prejudica o prosseguimento da individual, porque o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 313, V, “a” do CPC.

4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.